Tribunal: TCU
Processo: 020.185/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10634/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos de aposentadoria. Trata-se de monitoramento do Acórdão 6336/2016-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal a aposentadoria da interessada, com negativa do registro do ato concessório respectivo; Considerado que as determinações insertas no Acórdão monitorado foram integralmente cumpridas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em determinar o arquivamento dos presentes autos, nos termos dos pareceres precedentes, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno desta Corte de Contas, haja vista que foram atingidos os objetivos para os quais foram constituídos. 1. Processo TC- Processo 020.185/2016-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria de Fatima Leite Nunes (XXX.967.932-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado da Paraíba 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.